Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÍNICA DE TRATAMENTO DE ALCOOLISMO E TRANSTORNO MENTAIS. DEPENDENTE QUÍMICO. LEI 10.216/2011. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRECEDENTE. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1. Remessa necessária na ação de conhecimento em que o pedido inicial foi julgado procedente para determinar que o Distrito Federal interne compulsoriamente o primeiro réu, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em atendimento à Lei no 10.21601. Caso não existam vagas ou estabelecimento da rede pública de saúde que atendam às necessidades do primeiro requerido, o segundo réu, Distrito Federal deverá interná-lo em estabelecimento particular, às expensas do Poder Público. 1.2. Nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, a sentença está sujeita a remessa necessária.
2. O art. 196 da Constituição Federal aduz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
3. Destarte, "Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra". Outrossim, e de acordo com o artigo 6o, caput e parágrafo único, III, da Lei n. 10.216/2001, estabelece que “a internação psiquiátrica compulsória somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que o caracterize os seus motivos” e por determinação da Justiça.
4. Jurisprudência: “(...) A internação compulsória de pessoas que não possam, livremente, manifestarem suas vontades, por causas psiquiátricas, como aquelas decorrentes de vício em bebida alcoólica materializa o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da CRFB, quando decorrer de "internação psiquiátrica compulsória realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e por determinação da Justiça", de acordo com o art. 6o, caput e parágrafo único, III, da Lei n. 10.216/2001”. (07000982020208070018, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, PJe: 16/3/2021.).
5. Percebe-se a imprescindibilidade do paciente em ser submetido à internação involuntária, sobretudo em razão de seu quadro de dependência e deterioração de sua condição comportamental.
6. Remessa necessária improvida.